Tribunal: TJES
Processo: 0013464-66.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013464-66.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NIVALDO MOTOS MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos colacionados não se apresentam como suficientes para fins de ajuizamento de ação monitória, inexistindo motivos para reformar a sentença proferida que, após oportunizar a instituição financeira a sua juntada, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, sobretudo por ter a parte se limitado a colacionar os mesmos elementos probatórios anteriormente apresentados. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença (fls. 321/326 do pdf) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em ação monitória ajuizada em desfavor de
NIVALDO MOTOS MULTIMARCAS LTDA
, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (fls. 335/341 do pdf), aduz que para comprovar a existência de operação, juntou aos autos o contrato de abertura de conta, cartão de assinatura do apelado, bem como o extrato que comprova a disponibüização do crédito em conta corrente, documentos sem força de título executivo, mas hábeis ao ajuizamento da demanda monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Requer, por tal razão, o provimento do recurso para anular a sentença, com a conversão do feito em procedimento executivo.

Ausentes contrarrazões (fl. 347 pdf).

Cinge-se a insurgência recursal quanto a se apresentarem, ou não, suficientes os documentos colacionados para fins de constituição do título executivo extrajudicial como pretende o requerente com a presente ação monitória.

Pois bem.

Infere-se ter a inicial da presente ação monitória sido instruída com o
contrato de abertura de conta
(fls. 37/39 do pdf), o
cartão de assinatura
do apelado (fls. 41/42 do pdf) e com
extrato
que comprova a disponibilização do
crédito em conta corrente
(fls. 57/59 do pdf).

Intimada a instituição financeira para, em 15 dias, apresentar o
demonstrativo do débito
(fl. 69 do pdf), restaram colacionados os
documentos de fls. 79/88
.

Apresentados os embargos monitórios (fls. 129/157), restou oportunizada a impugnação ao mesmo (fls. 177/197 do pdf), momento em que a magistrada, por meio do despacho de fl. 211, converteu o feito em diligência visando que o ora recorrente juntasse “
o contrato de abertura de crédito nos termos da Súmula 247 do STJ
”.

Diante da intimação, a instituição financeira tornou a
apresentar os mesmos documentos colacionados anteriormente
(fls. 217/307 do pdf), oportunidade em que, portanto, restou proferida
sentença
que, em suma,
indeferiu a petição inicial
da presente ação monitória pelos seguintes fundamentos:

Em detida análise do apostilado, constato que a instituição financeira foi intimada por meio do Despacho de fl. 105 para apresentação do
contrato de abertura de crédito
,
como aderência ao cheque especial em que alega ter o requerido se utilizado
,
disposição de taxa de juros e evolução do débito
.

Contudo, os documentos apresentados pelo banco, às fls. 110/153
constituem reprodução dos que já constavam ao tempo do ajuizamento da ação
, às fls. 20/30.

Depreende-se dos documentos juntados aos autos pelo banco que a requerida
abriu conta-corrente na data de 12 de julho de 2001
, assinando a proposta de abertura de conta o sócio-gerente, Sr. Anivaldo Antonio Schiavo.

Além deste documento, quanto ao
demonstrativo de débito
o
banco somente colacionou os extratos da conta a partir de 31 de janeiro de 2017
,
sem apresentar a taxa de juros
que foi aderida e empregada para o cálculo da evolução da cobrança e do valor do débito.

A
inexistência de dados quanto à taxa aderida
pelas partes; a
cobrança dos juros
e a
demonstração da evolução da dívida
impedem o exercício do contraditório pelo requerido.

Nesse contexto, portanto, de fato, dos documentos colacionados pela instituição financeira,
não é possível extrair dados referentes a taxa pactuada entre as partes
.

De mais a mais, embora juntada planilha às fls. 79/87, como bem ressaltou a sentença proferida, tem-se que o referido documento não se apresenta suficiente já que “
conforme dados nela constantes,
a realização da primeira compra
que deu ensejo ao débito pelo requerido data de
02 de janeiro de 2017

e os extratos de conta-corrente apresentados pelo autor registra movimentação a partir de 31 de janeiro de 2017
(fls. 29/30), quando já havia supostamente toda a constituição da dívida a que visa o demandante a cobrança
”.

Não por outro motivo que o Tribunal de Minas já assentou que “
em se tratando de ação monitória para a cobrança de valores decorrentes de contrato de cheque especial, deve o credor, para ver procedente sua pretensão,
demonstrar não apenas a existência da relação jurídica pactuada com seu cliente e o inadimplemento deste, mas principalmente a
origem do crédito
que exige,
assim como sua evolução
, de sorte que se mostra imprescindível a juntada dos extratos bancários que
revelam a disponibilização e utilização dos recursos, eventuais abatimentos, encargos e taxas cobradas
” (
TJMG
- AC: 10000221087612001, Rel.
Jaqueline Calábria Albuquerque
, 10ª CÂMARA CÍVEL, DJ 20.6.2022 - destaquei).

Destarte, além do
extrato não demonstrar a origem efetiva do débito
, concluiu a magistrada ainda que
:

Somado a isso,
não há como aferir se o juros aplicado na tabela de fls. 40/42 é realmente o previsto em contrato
firmado entre as partes, identificado como de número 455/1006801.

Isto é, os documentos de fls. 40/42 foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira e não encontram-se respaldados por prova documental no presente processo.

A despeito de demonstrar que o réu possui dívidas em sua conta-corrente, os documentos apresentados são insuficientes para a constituição do título executivo extrajudicial como pretende o requerente com a presente ação monitória.

Destarte, julgo que, de fato, os documentos colacionados não se apresentam como suficientes para fins de ajuizamento de ação monitória, não havendo motivos, ao meu sentir, para reformar a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau que, após oportunizar a instituição financeira a juntada de documentos, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. Prova escrita da dívida e memória de cálculo. Art. 700 do Código de Processo Civil. Planilha de cálculo que não permite identificar os parâmetros utilizados. Ausência de indicação da data de início do cômputo dos juros moratórios, bem como quais as parcelas inadimplidas que compõem o saldo devedor.
Matéria alegada em embargos monitórios, onde demonstrado pelo embargante que os descontos lançados em sua conta salário não permitem identificar quais parcelas foram ou não inadimplidas. Cálculos insuficientes. Prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
. Embargada que, em réplica, afirmou de forma genérica a correção dos documentos que instruem a peça inaugural.
Indeferimento da petição inicial. Arts. 330,I, 485,I e 700, §4º do Código de Processo Civil. Fe
ito julgado extinto, sem apreciação do mérito. Recurso provido para esse fim
. (
TJSP
; AC 1081236-16.2021.8.26.0100; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Coutinho de Arruda
; DJ 17.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. PETIÇÃO INICIAL APTA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VALOR DA DÍVIDA. EVOLUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. DISCRIMINAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 700, § 2º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA Nº 247 E TEMA REPETITIVO 474, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. PLANILHA DE DÉBITO. VALOR TOTAL DA DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MULTA. DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE MÊS A MÊS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. [...] 2. Nos termos do art. 700, § 2º, I, e §§ 4º e 5º, do CPC, exige-se, em ação monitória, o atendimento dos requisitos de toda e qualquer petição inicial e daqueles especificados no procedimento especial.
No caso de cobrança de quantia certa, é necessária a apresentação de demonstrativo do débito, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultada a emenda à petição inicial para sanar o vício
. Doutrina. 3. De acordo com a Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória). A controvérsia sobre os requisitos para a demonstração do débito foi pacificada no julgamento dos RESP nº 1.154.730/PE, 1.112.411/PE e 1.133.972/PE, cujo acórdão firmou a tese do Tema Repetitivo 474: A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC. 4. Na hipótese, os documentos reconhecidos na sentença como demonstrativo de débito não atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais.
Não há demonstração especificada do débito
. Consta, apenas o valor total que entende devido, já somado, com base nas faturas vencidas e não pagas, sem a devida metodologia de cálculo. Inexiste menção dos valores devidos mês a mês, atualizados por juros, correção monetária, multa e outros encargos contratuais, essenciais para comprovar o valor das dívidas contraídas mensalmente. 5. As planilhas referem, tão somente, para cada uma das duas cédulas, a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa já previstos nas cédulas de crédito bancário, com indicação de valores totais, número de parcelas vencidas e quantidade de meses de atraso. Entretanto, não se sabe como foram compostos os cálculos mensais que deram origem aos valores totais cobrados na presente ação monitória. Além disso, as fichas gráficas que apontam as liquidações das operações também não esclarecem a evolução da dívida. 6.
A inépcia da petição inicial é evidente: Os documentos da petição inicial não permitem a análise de eventual abusividade dos encargos contratuais, o que inviabiliza o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa
. De fato, o valor atualizado da dívida sofreu um aumento de mais de 400% do valor inicial. Contudo, os juros remuneratórios de 3,93% ao mês e 59,81% ao ano, aparentemente, estariam de acordo com média de mercado no ano de 2017. Por isso, não é possível aferir, minimamente, se houve abusividade na cobrança dos juros e demais encargos contratuais. 7. A ausência de petição inicial apta implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à discussão da legalidade da cobrança. Diante do descumprimento dos arts. 700, § 2º, I, e § 5º, do CPC, e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pressuposto processual de validade do processo deve ser reconhecida de ofício. 8. Recurso conhecido e provido em outros termos. Reconhecimento, de ofício, de ausência de pressuposto processual de validade (petição inicial apta). Determinação de retorno à origem para emenda à petição inicial e correção dos vícios indicados. (
TJDF
; APC 07021.31-04.2020.8.07.0011; Sexta Turma Cível; Rel. Des.
Leonardo Roscoe Bessa
; DJ 21.2.2024 - destaquei).

A contrário sensu, ainda:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Para o ajuizamento da ação monitória, além dos requisitos gerais exigidos para a petição inicial, o art. 700 do CPC determina que seja ela instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo; II.
Na hipótese, a petição inicial veio instruída com os contratos, nos quais se identificam todas as informações acerca das operações financeiras realizadas, extratos que originaram o débito demonstrando sua evolução
, além da planilha de cálculos, contendo a taxa de juros, multa e, portanto, com a prova escrita suficiente apta a aparelhar a Monitória. Precedentes do STJ e do TJSE; III. Recurso conhecido e provido. (
TJSE
; AC 202200718531; Ac. 23926/2022; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 02/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2024 às 16:11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51150013052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.